Tribunal: TJDFT
Processo: 0715351-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado com a finalidade de desconstituir a prisão preventiva de WELLINGTON DE QUEIROZ DA SILVA. Em seu arrazoado (ID 25630141), a d. defesa esclarece que o paciente foi preso na data de 12/05/2021, a pedido da autoridade policial, por, supostamente, integrar organização criminosa especializada na prática de crimes de invasão de dispositivo informático, furto qualificado pela fraude e lavagem de capitais. Argumenta que, no presente caso, não estão satisfeitos os requisitos da constrição cautelar. Defende que o paciente é tecnicamente primário, possui residência fixa e família estruturada, razão pela qual não oferece risco à ordem pública. Alega ser suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ao fim, pugna pelo deferimento do pleito liminar e pela posterior concessão da ordem para que seja revogado o decreto de custódia preventiva do paciente, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Os autos vieram conclusos para análise do pedido liminar. Brevemente relatados. Passo a decidir. O paciente teve sua liberdade constrita em decorrência do cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor após o aprofundamento das investigações de suposta organização criminosa especializada em crimes de invasão de dispositivo informático, furto qualificado pela fraude e lavagem de capitais. Ao apreciar representação formulada pela autoridade policial da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos, o d. Juízo impetrado deferiu o pedido de decretação da prisão preventiva do paciente e de outros 16 (dezesseis) investigados com base nos seguintes fundamentos: “Trata-se de representação formulada pela Autoridade Policial em exercício na Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos – DRCC/PCDF, pela decretação da prisão preventiva dos investigados [...] Wellington de Queiroz da Silva [...], todos devidamente qualificados nos autos, bem como pela autorização de busca e apreensão nos endereços vinculados aos investigados, conforme exordial. Aduz a autoridade policial que instaurou Inquérito Policial visando dar continuidade às investigações dos demais crimes descobertos no bojo do Inquérito Policial no 51/2019 e que ainda não foram apurados, em razão da extensão dos fatos, como tipos penais como furto mediante fraude (art. 155, § 4o, incisos II e IV, do CPB, Lavagem de valores (art. 1o da Lei 9613/98 e Organização Criminosa (art. 2o da Lei 12.850/13), necessitando verificar a conduta de outros titulares de contas de passagem e partícipes, além de práticas criminosas pretéritas confessadas, e de novos fatos perpetrados por Fernando e Juliana precisam ser devidamente esclarecidos. Narra o Delegado de Polícia que existem elementos informativos que caracterizam uma Organização Criminosa em atuação em diversos locais do Brasil, entre os quais o Distrito Federal, JULIANA PEREIRA MATEUS e Fernando de Souza Pimenta, vulgo Galego, e outros indivíduos ainda não totalmente identificados, de forma consciente e voluntária, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, integraram, pessoalmente, a organização criminosa voltada para a prática de crimes de invasão de dispositivo informático, furtos qualificados pela fraude e concurso de agentes e lavagem de capitais, sendo que essa reunião, é de forma duradoura e habitual na prática de crimes, era estruturalmente ordenada e se caracterizava por divisão de tarefas e objetivo de vantagem econômica por meio de crimes graves. Sustenta o delegado de polícia, subscritor da inicial, que as investigações apuraram a divisão de tarefas: COLETORES DE INFORMAÇÕES – responsáveis pela obtenção e repasse das informações sobre os dados de contas bancárias (dados do titular, agência, número de conta, senha de acesso, entre outras informações), obtidos das vítimas por meio de programas de computador; FRAUDADORES – com a responsabilidade de posse das informações bancárias, realizavam o contato com as vítimas e, fraudulentamente, por meio de técnicas de engenharia social, obtinham credenciais de segurança necessárias para as operações bancárias; GERENCIADOR DE OPERAÇÕES – exerciam ascendência sobre os recrutadores e recebedor estipulando o percentual de lucro com os crimes, escolhiam as agências e por vezes, transportam os recebedores/repassadores; RECRUTADORES – aliciavam as contas que recebiam os valores subtraídos; RECEBEDOR-REPASSADORES – emprestavam as contas que recebiam os valores subtraídos. Em seguida, sacavam os valores e ou transferiam para outras contas bancárias, mediante remuneração. Segundo o Relatório de Investigação no 81/2021 – SSTI/DRCC, três furtos mediante fraude, onde uma vítima é pessoa jurídica e as outras duas, pessoas físicas (C. F. LTDA, A. P. e J. R. G. G.), tendo sido furtadas em mais de R$ 1.900.00 (hum milhão e novecentos mil reais) e que estão diretamente vinculados à investigação da ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA identificada no curso da Operação Testa de Ferro. Além disso, sustenta a autoridade policial que no Relatório Complementar no 81/2021 – DRCC/SSTI traz informações importantes acerca da atualidade da reiteração das condutas delitivas perpetradas pela ORCRIM, nas quais se verifica somente a fraude ocorrida no dia 30/04/2020 em face da empresa C. F. LTDA, que amargou prejuízo de R$ 1.456.548,69 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta e nove centavos), destacando, ainda que mesmo após a prisão de JULIANA, cerca de três meses após a sua prisão, os suspeitos estão praticando dos delitos citados no relatório policial, com data de 10/08/2020. O Ministério Público oficiou de forma favorável aos pedidos vinculados na representação, excetuada a decretação da prisão preventiva de JACKSON MOREIRA DA ROCHA. Destaco que os pedidos apreciados na presente representação estão limitados aos pedidos de prisão preventiva dos investigados, uma vez que o pedido de busca e apreensão já foi analisado na 0703823-74.2021.8.07.0020. [...] Em sendo assim, passo a analisar a situação concreta a fim de verificar se os pressupostos e hipótese de cabimento autorizadores da decretação das prisões preventivas estão presentes. Quanto ao fumus comissi delicti, verifico que o pedido encontra-se calcado nos elementos de informações extraídos do Inquérito Policial números 51 e 61/2020, ambos da DRCC, Relatório de Investigação Criminal no 81/2021 (ID no 86357632), Relatório 263/2020 – SSTI/DRCC, Relatório 262/2020, Boletim de Ocorrência Policial no 3296/2020 – 20a DP, além dos elementos informativos e provas colhidas os autos da ação penal pública 070636320-7420208070020, em que se revela uma organização criminosa composta por diversos integrantes, sofisticada, em atuação no Brasil, mas, sobretudo no Distrito Federa, especializada em crimes de furto mediante fraudes nas contas bancárias de várias vítimas, movimentando milhões de reais de maneira ilícita, ocultando e dissimulando tais valores, tendo como elementos subjetivo a reunião para a prática de ilícitos, mediante divisão de tarefas e em atuação a pelo menos 01 (um) ano. Ademais, as investigações tiveram início em 11 de junho de 2019, após a prisão em flagrante de VAILSON DOS SANTOS, SABRINA SANTANA SANTOS e GUSTAVO HALLEY VALOSO MIRANDA na agência bancária do Banco do Brasil, Águas Claras Shopping, Águas Claras/DF, ocasião em juntos com JULIANA PREIRA MATEUS DOS SANTOS, FERNANDO DE SOUZA PIMENTA, vulgo GALEGO, WELLINGOTN FERREIRA DIAS JÚNIOR e outros indivíduos não identificados, subtraíram, mediante fraude da quantia de R$ 824.000,00 (oitocentos e vinte e quatro mil reais), da empresa B. B. C. I. E. [...]. Além disso, verificou-se que os crimes eram praticados no contexto de organização criminosa e, após a subtração do numerário, os denunciados recebiam ordens para praticarem atos de lavagem de dinheiro, transferindo o dinheiro para outras contas e efetuando saques em moeda estrangeira, conforme PJE 0706302-74.2020.8.07.0020. [...] Quanto aos investigados FABIO PINHEIRO DE SOUSA, GILDOMARQUES MARINHO DA SILVA, SAULO TRINDADE DE ALMEIDA, WELLINGTON DE QUEIROZ DA SILVA e RAFAEL ALVES DE QUEIROZ. Apurou-se que os Investigados em epígrafe atuavam efetuando depósito a terceiros, assim, há fortes indícios de que integravam o grupo criminoso exercendo a função de BENEFICIÁRIOS/REPASSADORES. [...] Em relação aos investigados WELLINGTON DE QUEIROZ DA SILVA e RAFAEL ALVES DE QUEIROZ atuaram efetuando depósitos para DANIEL SILVA, pessoa que no período de 1 ano movimentou aproximadamente R$ 250.000,00 por meio de tais depósitos. Além disso, Wellington e Rafael foram abordados e geraram ocorrências policiais que confirmam a atividade do grupo criminoso, qual seja realização de saques e portando vários cartões em nome próprio e de terceiros. Cabe salientar que Rafael (Ocorrência Policial 3296/2020 – 20a DP) foi abordado efetuando saques após a prisão de Juliana Mateus e Fernando (apontados como GERENTES DE OPERAÇÕES), indicando a continuidade das atividades da organização criminosa. [...] Desse modo, restaram caracterizados os indícios suficientes de autoria em relação aos investigados, com exceção do investigado Jackson Moreira da Rocha. Os fatos imputados aos investigados são graves, eis que os furtos cometidos por meio de fraudes bancárias subtraíram vultosas quantias em valores monetários, tendo várias vítimas, possuindo uma estrutura organizacional ousada, complexa e sofisticada em cometer em série em vários ilícitos penais. Outrossim, mesmo com a prisão preventiva de parte do grupo criminoso, existem elementos concretos que a organização criminosa continua a todo vapor em diversas empreitadas criminosas, colocando em sério e grave risco à ordem pública e a paz social. Não bastassem os inúmeros furtos mediante fraudes bancárias, destacam-se também os crimes de lavagem de capitais, eis que os investigados pulverizam os valores em diversas contas bancárias, inclusive usando laranjas e diversas pessoas jurídicas, a fim de simular, ocultar a origem ilícita de suas condutas, o que conduz a crer que em liberdade colocará em sério e grave risco a higidez da ordem econômica, com dezenas de vítimas. Ademais, destaca-se ainda, a existência de elementos concretos de que em liberdade irão destruir as provas que poderiam esclarecer ainda mais os crimes perpetrados pela organização criminosa, bem como a identificação de outros integrantes. Os crimes imputados possuem pena superior a 04 (quatro) anos, foram cometidos em tese pelos investigados na modalidade dolosa. Além disso, entendo inadequada a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, eis que a segregação cautelar dos investigados, faz-se necessária a fim de frear a escalada criminosa. Em sendo assim, demonstrado o fumus comissi delicti e periculum libertatis, aliados à necessidade premente de resguardar a garantia da ordem pública, tendo em vista a demonstração concreta e iminente da possibilidade de reiteração na prática delitiva, bem como resguardar vindoura instrução criminal e, sem menos, a aplicação da lei penal, havendo risco de fuga dos investigados, e diante da gravidade dos fatos e da situação pessoal dos investigados, resta claramente demonstrado que a prisão preventiva é a única medida cautelar aplicável à espécie. Portanto, as medidas cautelares diversas da prisão não se apresentam como medidas hábeis a atender de maneira idônea as finalidades das medidas cautelares penais, disciplinadas nos incisos I e II, do Art. 282 do CPP, conforme dispõe o § 6o, do mesmo dispositivo legal. PARTE DISPOSITIVA. Diante de todo o exposto, DEFITO, em parte, o pedido veiculado na representação da Autoridade Policial no bojo do Inquérito Policial no 61/2020 – DRCC, acolhendo o parecer do Ministério Público para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA, com vistas a preservar a ordem pública, nos termos do art. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, dos seguintes investigados: [...] 15. WELLINGTON DE QUEIROZ DA SILVA [...]” (IDs 25630147, 25630148 e 25630149). Como se vê, ao analisar as peças informativas produzidas no curso das investigações, o douto magistrado que se debruçou sobre o caso identificou a existência de prova suficiente da materialidade dos crimes apurados, além de indícios da autoria imputada ao paciente. Os comportamentos delitivos sob análise são passíveis de enquadramento nos tipos de organização criminosa, furto qualificado pela fraude e lavagem de capitais, condutas de elevada gravidade, às quais a lei penal comina pena máxima bastante superior a 4 (quatro) anos de reclusão. Quanto ao mais, percebe-se que a decretação da prisão preventiva do paciente e dos demais integrantes do bando investigado veio devidamente fundamentada no imperativo de preservação da ordem pública. Com efeito, os fatos atribuídos ao grupo apresentam elevada gravidade concreta. Em tese, a suposta organização criminosa possui mais de uma dezena de integrantes, apresenta estrutura complexa e sofisticada, com ordenação hierárquica e divisão de tarefas bem definida, vem desenvolvendo suas atividades ilícitas desde o ano de 2019, no Distrito Federal e em outras unidades federativas, além de ter impingido desfalques patrimoniais milionários às pessoas físicas e jurídicas vitimadas pelas fraudes engendradas. Como se não bastasse, o d. Juízo impetrado apontou a existência de indícios concretos de que, mesmo após o início das operações policiais que resultaram nas prisões de vários membros da organização, as atividades ilícitas prosseguiram em curso. Cuida-se de fator que não só denota o elevado grau de audácia e o senso de impunidade que reveste a conduta dos integrantes do grupo, como também sugere o menoscabo por eles dirigido à atividade persecutória e às instituições do sistema de justiça. Nessa esteira de raciocínio, há fundadas razões para inferir que, enquanto os integrantes do bando forem mantidos em livre circulação, eles permanecerão atuando à margem da lei, colocando em sério risco o patrimônio de novas vítimas em potencial e, de uma forma geral, toda a coletividade. A segregação cautelar dos investigados, inclusive a do paciente, afigura-se como a única medida verdadeiramente eficaz para desarticular o esquema criminoso, de modo a viabilizar a interrupção definitiva das operações ilícitas levadas a efeito pelos membros da organização, com a consequente restauração da tranquilidade social. Para esse desiderato, revela-se insuficiente a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, em especial porque as atividades ilícitas apuradas, em grande parte, poderiam vir a ser desenvolvidas de forma remota, ou então por intermédio de “laranjas”, o que permitiria aos integrantes do bando permanecer atuando em descompasso com a lei, mesmo que sob medidas mais restritivas, tais como o monitoramento eletrônico e/ou o recolhimento domiciliar. No mais, as alegadas condições pessoais favoráveis de que alegadamente desfruta o paciente, por si sós, não se avultam como suficientes para impor a sua liberdade nem desnaturam a constrição preventiva. Desse modo, em juízo de restrita delibação, vislumbro a existência de fundamentos concretos que sinalizam a legalidade da decretação da custódia cautelar do paciente, com observância aos requisitos elencados pelos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, sem ser possível detectar quaisquer ilegalidades aptas a inquinar sua prisão preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se as informações de estilo. Em seguida, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça para a produção do parecer ministerial. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 16 de maio de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator